Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-06.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006052-06.2015.8.07.0005 RECORRENTE: MANUEL ALCANTARA CARDOSO RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO POL, MARIA ENILDA DE OLIVEIRA POL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENFEITORIAS. POSSE. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. I – O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa, quando a prova pleiteada é desnecessária para a solução da demanda. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – Afasta-se a presunção de boa-fé do adquirente de direitos possessórios sobre imóvel que não age com a cautela necessária e não busca informações sobre a situação pessoal dos alienantes do imóvel, para assegurar-se da inexistência de demandas e ônus sobre o direito negociado. III – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 964 do Código Civil, sustentando que deve ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido, e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial, ensejou cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca do alegado cerceamento de defesa. II – A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 21/5/2020 tendo sido opostos embargos de declaração em 29/5/2020 aos quais foi negado seguimento, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID Num. 16514337 - Págs. 1/4. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que, interpostos somente em 2/7/2020 os apelos especial e extraordinário foram apresentados fora do prazo legal. Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual, tampouco petições intempestivas e desvinculadas dos fundamentos adotados nas decisões recorridas” (AgInt no AREsp 1233076/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/11/2019). Veja-se ainda: AREsp 1.602.095/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/6/2020. No mesmo sentido segue decisão da Corte Suprema: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Agravo no recurso extraordinário. Intempestividade. Recursos manifestamente inadmissíveis. Feriado local. Comprovação posterior. Impossibilidade. Interrupção ou suspensão do prazo. Não ocorrência. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário. 2. O Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6o, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1252181 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, os recursos não mereceriam prosseguir, uma vez que, na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. 1. Os aclaratórios opostos em face de acórdão e rejeitados por decisão monocrática na origem não ensejam o exaurimento de instância, imprescindível para autorizar a interposição do recurso especial. Incidência da Súmula 281/STF. 2. A majoração da verba honorária foi realizada nos moldes do art. 85, § 11, CPC/15, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e observado o limite legal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1527034/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Agravo em recurso especial não conhecido mediante decisão monocrática da Presidência do STJ. Interposição de recurso extraordinário. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabível agravo interno. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1224018 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017